Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS. INDEVIDA. RENÚNCIA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE (SÚMULA 335/STJ). SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão de contrato locatício com ordem de despejo, e condenação dos réus nos encargos em atraso.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não decidida na instância anterior ou alegada em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. A jurisprudência é assente no sentido de que somente é possível a cumulação das multas moratória e compensatória quando decorrerem de fatos geradores distintos, sob pena de configurar bis in idem, vedado no ordenamento jurídico.
4. In casu, demonstrado o desígnio do locador em ser ressarcido dos encargos locatícios vencidos e inadimplidos, aplica-se somente a multa moratória, pois específica, não cabendo sua cumulação com a multa genérica por violação ao contrato (03 meses de aluguel), igualmente prevista na avença.
5. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, sendo, portanto, válida a cláusula contratual estipulada pelas partes que afasta o direito ao ressarcimento de qualquer benfeitoria, independente de sua natureza, havendo sua incorporação no imóvel.
6. Ademais, a benfeitoria introduzida no imóvel classifica-se como voluptuária, limitando-se a alterações estritamente estéticas/decorativas, para o funcionamento do estabelecimento comercial do locatário (bar), não sendo passível de indenização, segundo a legislação regente.
7. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. Recurso dos réus/reconvintes parcialmente conhecido e desprovido.